Tribunal: TJMT
Processo: 1055506-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055506-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (APELANTE), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito dos consumidores. Direito à meia-entrada em todos os setores. Lei estadual 7.621/2002. Fato gerador anterior à lei Federal 12.933/2013 e ao decreto 8.537/2015. Alegação de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Auto de infração do procon/mt. Nulidade declarada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por organizador de evento esportivo contra sentença que manteve auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, referente à suposta violação do direito à meia-entrada para estudantes em setores especiais (Área VIP e Espaço Titãs) no evento "Duelo de Titãs", ocorrido em 2012. A parte apelante alegou nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 7.621/2002 e inexistência de obrigação legal vigente à época dos fatos para a concessão do benefício em serviços adicionais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível o controle incidental de constitucionalidade parcial, sem redução de texto, da Lei Estadual no 7.621/2002; (iii) determinar se havia obrigação legal, em 2012, para concessão da meia-entrada em áreas especiais e serviços adicionais do evento.

III.
Razões de decidir

3. A sentença não viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois a magistrada indicou as razões jurídicas de seu convencimento, ainda que não tenha acolhido a tese da parte autora.

4. O controle incidental de constitucionalidade não se presta para pedidos com efeito geral e permanente, conforme doutrina e entendimento do STJ (AgInt no REsp 1882543/RJ); a pretensão da apelante configuraria controle concentrado por via transversa, vedado no ordenamento jurídico.

5. Em 2012, inexistia norma federal geral sobre meia-entrada, razão pela qual se aplicava exclusivamente a Lei Estadual no 7.621/2002, que não especificava a obrigação de concessão do benefício em setores diferenciados ou com serviços adicionais.

6. A exigência expressa de extensão da meia-entrada para camarotes e áreas especiais somente surgiu com a superveniência da Lei no 12.933/2013 e do Decreto no 8.537/2015, inaplicáveis ao caso concreto.

7. A autuação do PROCON/MT careceu de fundamento jurídico válido, conforme entendimento do STJ (REsp 1502044/MG), pois o organizador do evento cumpriu a legislação estadual vigente, não havendo violação ao direito dos estudantes.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. 1. O dever de fundamentação judicial exige o enfrentamento dos argumentos apresentados, mas não a obrigatoriedade de acolhimento da tese da parte. 2. O controle incidental de constitucionalidade não se presta para excluir norma do ordenamento jurídico de forma abstrata e permanente. 3. Em 2012, a Lei Estadual no 7.621/2002 não impunha obrigação de concessão de meia-entrada em camarotes, áreas VIP ou serviços adicionais. 4. A inexistência de violação à legislação vigente à época afasta a validade do auto de infração e da consequente constituição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, V; 24, § 3o; 93, IX; 170; 215; CPC, art. 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2163/RJ, Plenário; STF, ADI 3753/SP, Plenário; STJ, AgInt no REsp 1882543/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2020; STJ, REsp 1502044/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico no 1055506-71.2019.8.11.0041, por ele proposta com o objetivo de declarar a nulidade do auto de infração no 2012.11.0013, lavrado pelo PROCON/MT, bem como da CDA no 2018832971.

O apelante alega que, à época do evento “Duelo de Titãs”, realizado em 24.03.2012, houve autuação indevida do PROCON pela suposta não concessão do benefício da meia-entrada para áreas VIP e camarotes do referido evento, sustentando que a Lei Estadual no 7.621/2002 não exigia a concessão do benefício para todos os setores do evento e que a autuação violou o princípio da dupla visita previsto no art. 55 da LC 123/06.

Em suas razões, o apelante alega a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo
a quo
não teria enfrentado o pedido específico sobre a limitação da meia-entrada aos ingressos da área comum do evento; caso se reconheça a nulidade, requer o julgamento do mérito pelo Tribunal com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, II, do CPC), por não haver necessidade de dilação probatória, bem como; a declaração incidental de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 1o da Lei Estadual no 7.621/2002, para afastar a aplicação do benefício da meia-entrada a setores VIP e áreas com serviços adicionais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, conforme disposto nos arts. 127 da CF e 178 do CPC.

Em manifestação final em segundo grau, o Ministério Público opinou pelo não reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Estadual no 7.621/2002, mas reconheceu a nulidade do auto de infração e da CDA por inexistir, à época dos fatos, exigência legal para concessão de meia-entrada em todas as categorias de ingresso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Nulidade da sentença insuficiência de fundamentação)

Egrégia Câmara:

A análise da tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz da sentença constante do processo no 1055506-71.2019.8.11.0041, permite afirmar, com segurança técnica, o seguinte:

A parte autora sustentou que a sentença vergastada não enfrentou o ponto central da demanda, qual seja: se o direito à meia-entrada previsto no art. 1o da Lei Estadual 7.621/2002 abarcaria ou não os serviços adicionais como camarotes, áreas e cadeiras especiais. Alegou, com base no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, §1o, IV, do CPC, que a decisão não enfrentou especificamente esse argumento, o que configuraria nulidade.

Entretanto, da leitura atenta da sentença, verifica-se que a julgadora expressamente tratou do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.621/2002. A magistrada reconheceu, inclusive, o argumento da parte autora sobre a Lei Federal no 12.933/2013 excluir o benefício da meia-entrada para serviços adicionais. Contudo, afastou o pedido ao consignar que o auto de infração foi lavrado antes da vigência da referida lei federal e, por isso, aplicava-se somente a Lei Estadual 7.621/2002, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo STF na ADI 2163/RJ.

Ou seja, embora o juízo de origem não tenha enfrentado diretamente o aspecto da interpretação restritiva (exclusão das áreas especiais) como questão autônoma, tratou da matéria sob a ótica da inexistência de conflito normativo à época dos fatos (2012). O fundamento foi de direito intertemporal, com base no art. 24, § 3o, da CF, afastando a inconstitucionalidade da lei estadual naquele contexto.

Em análise criteriosa, não se constata ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois a decisão indicou as razões jurídicas do convencimento, mesmo que não tenha acolhido a interpretação pretendida pela parte. O dever de fundamentação exige enfrentamento, mas não obrigatoriedade de acolhimento.

Assim, a alegação de nulidade por ausência absoluta de fundamentação não prospera. O julgado não é decisão teratológica, nem se caracteriza como sentença citra petita ou extra petita. A controvérsia foi apreciada sob o enfoque jurídico adotado pela magistrada, dentro de sua discricionariedade interpretativa, estando devidamente motivada.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
por violação ao dever de fundamentação.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - Da declaração incidental de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da Lei Estadual 7.621/2002.

Egrégia Câmara:

A recorrente objetiva ver declarada a inconstitucionalidade da referida lei, com a finalidade de ver afastada a aplicação do benefício da meia-entrada a setores VIP e áreas com serviços adicionais.

Para melhor compreensão, cabe transcrever aqui o texto da lei objeto questionada:

“Art. 1o Fica assegurado aos estudantes o pagamento de meia-entrada (cinquenta por cento) do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversões, de espetáculos teatrais e circenses, em casas de exibição cinematográfica, apresentações musicais, praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer do Estado, na conformidade da presente lei.

§ 1o Em caso de preços promocionais, fica também assegurado o abatimento de 50% (cinquenta por cento).

§ 2o Para efeito do cumprimento desta lei, consideram-se casas de diversões de qualquer natureza os locais que, por suas atividades, propiciem lazer e entretenimento, ou que forem adaptados para a realização de eventos circunstanciais.

§ 3o Serão beneficiados por esta lei os estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público ou particular, do primeiro, segundo e terceiro graus, existentes no Estado de Mato Grosso, devidamente autorizados a funcionar pelos órgãos competentes.”

Pois bem, a alegação da apelante é de que há colisão entre direito de acesso à cultura (arts. 23, V, e 215, CF), que justificaria o pagamento de meia-entrada em qualquer setor do espetáculo e o princípio da livre-iniciativa (art. 170, CF), cujo núcleo essencial estaria violado se se estendesse o benefício a camarotes, open-bar e demais serviços adicionais.

Invoca, assim, os autores Alexy (princípios como mandamentos de otimização) e Gilmar Mendes (técnica de ponderação e núcleo essencial), defendendo que o “halo” de cada princípio poderia ceder, mas sem permitir que o empreendedor fosse compelido a ofertar descontos em áreas especiais.

Em suma, a parte recorrente formula, de forma incidente, pedido para que se declare a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 1o da Lei Estadual no 7.621/2002, para excluir do âmbito da meia-entrada os setores especiais dos eventos (camarotes, cadeiras especiais, serviços adicionais).

Contudo, conforme sedimenta a doutrina (Marinoni, Sarlet e Mitidiero) e o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1882543/RJ)
[1]
, o controle incidental de constitucionalidade somente é cabível quando a inconstitucionalidade for alegada como questão prejudicial indispensável à solução do litígio principal, e não quando a própria pretensão recursal objetiva a exclusão da norma do ordenamento jurídico de forma geral.

Confere-se:

“Quando, no curso de uma causa comum, é arguida a inconstitucionalidade da lei que configura pressuposto à tutela jurisdicional do direito, o juiz brasileiro está autorizado a tratar da questão constitucional como prejudicial à solução do litígio. A questão constitucional é suscitada, introduzindo-se no processo e no raciocínio do julgador, mediante o modo incidental. O objeto do processo, nestes casos, é um litígio entre as partes, que não se confunde com a questão constitucional, suscitada incidentalmente e ajustada como prejudicial à resolução do litígio entre as partes. Quando isso ocorre, fala-se que há, por parte do juiz, controle incidental de constitucionalidade.”

No presente caso, o pedido recursal, ao buscar “limitar o alcance da lei” de forma permanente e abstrata, ainda que sem modificação do texto, configura-se como nítida tentativa de exercer controle concentrado de constitucionalidade por via transversa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, a Lei Estadual no 7.621/2002, ao conceder o benefício da meia-entrada de forma ampla, exercia, à época do Auto de Infração (2012), competência legislativa plena, amparada no art. 24, § 3o da Constituição Federal, pois não havia norma geral federal. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento análogo (ADI 3753/SP), assentou que leis estaduais podem ampliar benefícios sociais para determinadas categorias, desde que de forma proporcional e razoável, visando à concretização de direitos culturais e educacionais.

Não se vislumbra, no caso dos autos, violação evidente ao núcleo essencial da livre iniciativa ou demonstração técnica de impacto econômico desproporcional, o que reforça a inexistência de violação material à Constituição.

Por tais fundamentos, restando configurada a inadequação da via incidental para o pedido de limitação abstrata dos comando normativo e ausente afronta material evidente ao texto constitucional,
não conheço do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade parcial do art. 1o da Lei Estadual no 7.621/2002
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Da nulidade do auto de infração

O cerne da controvérsia nesse ponto reside na validade da autuação administrativa realizada pelo PROCON/MT, que imputou à apelante a infração de não disponibilizar meia-entrada para setores diferenciados (Área VIP e Espaço Titãs) no evento "Duelo de Titãs", ocorrido em 24/03/2012.

O recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração no 2012.11.0013 e da Certidão de Dívida Ativa no 2018.832971 sob o argumento de que teria cumprido a legislação estadual vigente à época dos fatos, haja vista que não havia obrigação legal para estender o benefício da meia-entrada a setores especiais, tais como camarotes ou áreas vip.

De início, é preciso rememorar que o evento fiscalizado e a consequente lavratura do auto ocorreram em 2012, portanto, sob a égide exclusiva da Lei Estadual no 7.621/2002, já que a Lei Federal no 12.933/2013 e o Decreto no 8.537/2015, que regulamentaram de forma mais detalhada a extensão do benefício, ainda não haviam sido editados.

A Lei Estadual no 7.621/2002 assegura o direito à meia-entrada a estudantes, mas, de fato, não especifica, de forma expressa, que todas as categorias de ingressos disponibilizadas para o evento deveriam ser abrangidas. O texto normativo se limita a garantir o benefício para o ingresso em casas de diversões, teatros, circos, cinemas, apresentações musicais, praças esportivas e similares (art. 1o, caput), sem fazer referência a camarotes, áreas vip ou serviços adicionais, como transcrito no tópico acima.

Nesse contexto, como bem mencionou o Ministério Público em seu parecer, o apelante, à época, disponibilizou meia-entrada nos postos de venda para setores como arquibancada, não se verificando, portanto, violação flagrante ao texto da legislação estadual vigente.

Importa registrar que a exigência de extensão do benefício da meia-entrada para todas as categorias de ingresso, incluindo camarotes ou áreas especiais, somente surgiu de forma clara com a superveniência da Lei no 12.933/2013 e, principalmente, com o Decreto no 8.537/2015, cujos artigos 8o e §1o passaram a estabelecer expressamente essa obrigatoriedade. Ainda assim, mesmo após a regulamentação federal, conforme destaca o §2o do art. 8o do Decreto no 8.537/2015, o benefício não incide sobre valores cobrados a título de serviços adicionais, como open bar ou
open food
, prestados nesses espaços diferenciados.

Decreto 8.537/2015:

“Art. 1
o
Este Decreto regulamenta o benefício da meia-entrada para acesso a
eventos artístico-culturais e esportivos
por jovens de baixa renda, por estudantes
e por pessoas com deficiência e estabelece os procedimentos e os critérios para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual.

(...)

Art. 8o A concessão do benefício da meia-entrada aplica-se a todas as categorias de ingressos disponíveis para venda ao público em geral.

§ 1o A regra estabelecida no
caput
aplica-se a ingressos para camarotes, áreas e cadeiras especiais, se vendidos de forma individual e pessoal.

§ 2o O benefício previsto no
caput
não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais.”

Por conseguinte, considerando que, no ano de 2012, a Lei Estadual no 7.621/2002 não impunha tal obrigação ao organizador do evento, inexiste fundamento jurídico para a penalidade aplicada à época. Essa mesma compreensão foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1502044/MG (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti), em que se entendeu que, antes da edição da Lei no 12.933/2013, não havia imposição legal de reserva de meia-entrada para todos os setores do evento, conforme bem citado pelo ilustre membro do parquet em seu parecer.

Destarte, restando evidenciado que o organizador do evento cumpriu as exigências da legislação estadual vigente à época, e considerando a inexistência de afronta ao direito dos estudantes de acesso ao evento mediante pagamento de meia-entrada, inexiste causa jurídica válida para a autuação realizada e para a consequente constituição do crédito tributário.

Conclui-se, assim, pela procedência da alegação de nulidade do Auto de Infração no 2012.11.0013 e da Certidão de Dívida Ativa no 2018.832971.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença
e não conheço
do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade parcial do art. 1o da Lei Estadual no 7.621/2002.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar nulo o auto de infração AI 2012.11.0013 (id. 212010710) e a CDA que dele se originou (n. 2018832971, id. 212010708).

É o voto.

[1]

"É possível a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal" (STJ - AgInt no REsp: 1882543 RJ 2020/0067924-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/09/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025